Tribunal: TJDFT
Processo: 0022266-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022266-24.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOANA RODRIGUES DA SILVA, PEDRO VIDAL DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s) na requisição de ID 7793837 - Pág. 1. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza COMUM, consoante natureza do crédito descrita no ID supramencionado, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) JOANA RODRIGUES DA SILVA e PEDRO VIDAL DOS SANTOS, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac